Tribunal: TJES
Processo: 5007076-89.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007076-89.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA SANTOS e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.
IMPUGNAÇÃO A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL. PROVIMENTO DO RECURSO
DO REQUERENTE
.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos por Paulo César de Oliveira Santos e Banco Pan S/A contra sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Declaração de Inexistência de Débito, julgou parcialmente procedente a ação. A sentença declarou a inexistência de débitos oriundos de contratos de empréstimo consignado e condenou o Banco à devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro para os valores descontados a partir de março/2021 e simples para os anteriores, além da indenização por danos morais de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) examinar a alegada ausência de dialeticidade recursal no apelo do autor; (ii) analisar a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita ao autor; (iii) definir se há prescrição quinquenal aplicável à pretensão de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) verificar a validade dos contratos de empréstimo contestados, firmados por meio eletrônico; (v) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; (vi) avaliar o pedido de majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
. O recurso do autor impugna adequadamente a sentença, demonstrando seu inconformismo com a condenação em valor inferior ao pedido e a compensação de valores, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, III, do CPC/15.

Impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada
. O Banco apelante não apresentou provas suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência do autor, sendo inadequada a impugnação apresentada apenas em sede de contrarrazões, sem elementos que demonstrassem a alteração da condição financeira do autor, conforme entendimento do STJ.

O prazo prescricional quinquenal aplica-se à pretensão de reparação de danos materiais e morais decorrentes de nulidade ou ausência de contratação de empréstimo consignado, conforme entendimento consolidado no art. 27 do CDC e jurisprudência do STJ. No caso, a ação foi ajuizada dentro do prazo.

Parte dos contratos de empréstimo consignado foi considerada inválida, visto que a contratação ocorreu de forma eletrônica, utilizando biometria facial (selfie), sem comprovação robusta da autenticidade e regularidade das transações, especialmente considerando o tempo exíguo e o fato de terem sido realizadas em localidades incompatíveis com a residência do autor.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida apenas para os descontos realizados a partir de março/2021, conforme precedente vinculante do STJ (EDiv-AREsp 676.608/RS). Descontos anteriores devem ser restituídos de forma simples.

Em relação aos danos morais, o abalo psicológico do autor, decorrente da retenção de valores de sua aposentadoria por empréstimos não contratados, justifica a majoração da indenização para R$ 5.000,00, conforme os parâmetros adotados em casos análogos.

O pedido de compensação do valor de R$ 382,93 foi rejeitado, uma vez que o montante não foi creditado na conta do autor, e sim em conta de terceiro, não havendo, portanto, crédito a ser compensado.

Conforme orientação consolidada pela Súmula 326 do STJ, a majoração parcial do pedido de indenização por dano moral, ainda que abaixo do valor pleiteado pelo autor, não implica sucumbência parcial, uma vez que o acolhimento do pedido reparatório, em essência, configura procedência total da pretensão indenizatória. O valor sugerido pelo autor serve apenas como parâmetro referencial para o juiz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Paulo César de Oliveira Santos provido
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 e excluir a compensação do valor de R$ 382,93.

Recurso do Banco Pan S/A parcialmente provido
para reconhecer a validade de parte dos contratos de empréstimo e excluir os valores correspondentes do montante a ser restituído.

Preliminares de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitadas.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC, aplica-se às ações de reparação de danos decorrentes de contratos de empréstimo consignado não reconhecidos.

A assinatura eletrônica por meio de biometria facial (selfie) sem certificação digital ou autenticação robusta não comprova a validade de contrato de empréstimo.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é devida para descontos realizados após março/2021, conforme o precedente do STJ.

A compensação de valores descontados não é devida quando não comprovado o crédito na conta do autor.

A majoração parcial do valor de indenização por danos morais não configura sucumbência parcial, uma vez que houve acolhimento da pretensão indenizatória, conforme entendimento da Súmula 326/STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27; CPC/15, arts. 85, §11, 100, 1.010, III; Lei nº 14.620/2023, art. 784, §4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1904518/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 14.02.2022, DJe 22.02.2022;

STJ, AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 26.08.2019, DJe 28.08.2019;

TJES, Apelação Cível 0020285-52.2018.8.08.0012, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 25.01.2023;

TJES, Apelação Cível 5001662-56.2021.8.08.0008, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.09.2023;

TJ-GO, AC 54066289820228090051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, j. (S/R);

TJ-MG, Apelação Cível 5009381-82.2022.8.13.0342, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14.12.2023, DJe 15.12.2023;

TJ-PR, Apelação Cível 0008206-48.2021.8.16.0130, Rel. Des. Albino Jacomel Guerios, 10ª Câmara Cível, j. 25.03.2024;

TJ-MG, AC 10000220819940001, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 19.10.2022, DJe 26.10.2022;

STJ, EDiv-AREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 30.03.2021;
STJ, AgInt no AREsp 2.074.535/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 05.12.2022, DJe 27.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao recurso interposto por Paulo César de Oliveira Santos e dar parcial provimento ao recurso interposto por Banco Pan S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de
Recurso
s
de Apelação
interpostos por
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS
e pelo
BANCO PAN S/A
contra a
sentença

ID 8806627 integrada em ID 8806642
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara
Cível de
Cachoeiro do Itapemirim

que,
na Ação de Indenização por Danos c/c Pedido de Declaração de Inexistência de Débito em referência, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de débito e condenar o Banco apelante: 1) ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente/ape
l
ante, a serem apurados em liquidação de sentença, sendo que os valores descontados a partir de março/2021 deverão ser pagos em dobr
o
e os anteriores, de forma simples; 2) a indenizar o autor/recorrente pelo dano moral sofrido, no valor de R$ 3.000,00. Por considerar que o requerente/apelante decaiu de parte mínima do pedido, condenou o Banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

Irresignadas, as partes interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais
ID 8806631
,
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS

sustenta (1)
que a condenação em danos morais deve ser majorada para R$ 10.000,00
; (2)
deve ser afastada a compensação do valor de R$ 382,93, pois foi induzido a erro e pensou que tal valor tratava-se de sua aposentadoria
.

I
gualmente inconformado, o
BANCO PAN S/A

aduz em suas razões ID 8806646, em suma: (1) a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC; (2) a demonstração da regularidade do contrato firmado entre as partes; (3) a validade do contrato digital; (3) a existência de contratos de empréstimos consignados pretéritos, o que demonstra a habitualidade da contratação; (4) a ausência de requisitos para o arbitramento de danos morais,
bem como o seu arbitramento em valor excessivo
;
(5) a inexistência de danos materiais ante a inocorrência de ato ilícito, bem como a necessidade de sua limitação ao prejuízo efetivamente comprovado; (6) a inexistência dos requisitos para a determinação da devolução em dobro; (7) a necessidade de compensação do crédito, devidamente atualizado; (8)
os juros e correção monetária devem incidir a partir do arbitramento.

Contrarrazões
em ID 8806657, apresentada pelo
BANCO PAN S/A
,
nas quais impugna a concessão da assistência judiciária gratuita e argui a ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

Antes de analisar o mérito dos recursos interpostos, passo a enfrentar as questões preliminares arguidas pelo Banco apelante.

- P
RELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O
Banco apela
do
arguiu, em suas contrarrazões
ID 8806657
, a
ofensa à dialeticidade
recursal
por entender que o apelo interposto
pelo requerente
não impugna especificamente os fundamentos da sentença, uma vez que repete os argumentos de sua petição inicial. Por tal razão entende que o apelo é inadmissível, conforme os ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC/15.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o rec
orrente
tem
que
combater a decisão jurisdicional naquilo que
e
la o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

N
esta
perspectiva doutrinária
, entend
e-se
que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo
do
apelante com a sentença
recorrida
, haja vista que busca
a sua
reforma para que seja
majorado o valor da condenação ao pagamento de danos morais, bem como a compensação determinada pela sentença
.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO
–
AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇÃO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma da sentença apelada.
[...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar
de ausência de dialeticidade recursa
l

arguida
pel
a

recorrid
a
.

É como voto.

-
DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O Banco
Pan
impugna, em suas contrarrazões ID
8806657,
a assistência judiciária gratuita concedida ao requerente/apelante ao argumento de que além da falta de evidências acerca de sua situação financeira, demonstr
ou
que contratou advogado particular.

Embora a
afirmação de hipossuficiência econômica
enseje
a presunção
juris tantum
de que a parte que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, no caso em tela vê-se que a concessão da benesse ora impugnada deu-se com o recebimento da petição inicial (ID 8806578).

Nesse sentido, dispõe o art. 100 do CPC/15, que deferido o pedido de gratuidade, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica e nas contrarrazões de recurso, tendo o legislador indicado expressamente o momento adequado para a impugnação da parte contrária.

No caso dos autos, como dito, embora a concessão da assistência judiciária gratuita tenha se dado com o recebimento da petição inicial, o Banco apelante não a impugnou em sua contestação (ID 8806583), de modo que a arguição suscitada somente em contrarrazões recursais deve, no mínimo,
trazer a
comprovação da alteração da situação de hipossuficiência do ora requerente/apelante.

Esse é o entendimento do c. STJ ao decidir que
“na hipótese de impugnação do deferimento da assistência judiciária gratuita, cabe ao impugnante comprovar a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, ônus do qual não se incumbiu a parte ora agravante, segundo assentado pelo acórdão recorrido”
(STJ - AgInt no AREsp: 1023791 SP 2016/0304627-6, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 16/03/2017, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 29/03/2017).

Não obstante, vê-se que
a impugnação apresentada pelo Banco apelante não cumpr
e
o ônus que
o
incumbia, na medida em que deixou de produzir prova robusta
acerca da situação de hipossuficiência do requerente/apelante, apta a
afastar a presunção de necessidade.

Por conseguinte, não tendo o Banco apelante trazido quaisquer elementos de prova sobre a alteração da capacidade financeira
do requerente/apelante
, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Assim, rejeito a impugnação à assistência judiciária concedida.

Pre
enchidos os requisitos
d
a
admissibilidade recursal,
conheço dos apelos interpostos e
pass
o

a analisar as suas razões conjuntamente, em ordem de prejudicialidade.

-
DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Sustenta o Banco apelante a incidência da prescrição quinquenal na pretensão formulada pelo requerente, consoante os termos do art. 27 do CDC, pois, nesse caso, a contratação tida como não autorizada detém natureza de fato do serviço ou acidente de consumo e, portanto,
o
prazo prescricional para obter o ressarcimento pelo defeito no serviço prestado inicia-se a partir da disponibilização do crédito.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que o requerente/apelante ajuizou,
em

22/06/2022
,
a presente ação de conhecimento em face de Banco Pan S/A, afirmando que
v
êm
sendo descontados
d
e seu benefício previdenciário, diversos valores de empréstimos consignados que não reconhece, de modo que pleiteou a declaração de inexistência de tais débitos, além da restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento de danos morais.

Tratando-se de empréstimo bancário com desconto em benefício previdenciário, a jurisprudência do C. STJ firmou entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão reparatória por danos materiais (repetição de indébito) e morais fundada em nulidade ou ausência de contratação de empréstimo consignado, está sujeita ao prazo prescricional de 05 cinco anos, instituído no art. 27 do CDC
2
, cujo termo inicial deverá corresponder à data do último desconto realizado com base na contratação.

Nesse sentido,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC – 5 (cinco) anos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)”
- (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1904518 PB 2021/0159407-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...] O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora [...].
(AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADA POR TERCEIROS – FATO DO SERVIÇO – DECADÊNCIA AFASTADA – APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe:
Apelação Cível
, 0020285-52.2018.8.08.0012, Relator: Tel
ê
maco Antunes
d
e Abreu Filho, Órgão julgador:
3ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
25/01/2023
).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Dispõe o artigo 27, do CDC, prescrever em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC.” (STJ; AgInt no AREsp n. 1.720.909/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 24/11/2020.) III. Por sua vez, “O termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento” (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.008.501/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023.)
IV. Na hipótese, por tratar-se de pretensão indenizatória oriunda em suposta contratação fraudulenta, fruto de defeito na prestação do serviço, sobressai-se a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27, do CDC, de tal modo que, por haver a última cobrança indevida operado-se em Junho/2013, revela-se prescrita a pretensão autoral, porquanto somente ajuizada a demanda em Novembro/2021.
V. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe:
Apelação Cível
, 5001662-56.2021.8.08.0008, Relator: Jorge Henrique Valle
d
os Santos, Órgão julgador:
3ª
Câmara Cível, Data de Julgamento:
27/09/23
).

No caso em apreço, verifica-se que os contratos de empréstimo
questionados nos autos indicam a realização de descontos
efetivamente realizados
no benefício previdenciário do requerente/apelante
n
os anos de
2019,
2022 e 2023
, sendo que a ação foi ajuizada em
junho
/2022, ou seja,
dentro
do prazo prescricional de cinco anos, previsto pelo art. 27 do CDC.

Por conseguinte, rejeito a prejudicial de mérito arguida.

Superada
essa
questão,
tem-se que o requerente/apelante
ajuizou a presente demanda objetivando
a declaração de inexistência de débitos
oriundos
de 07
contratos de empréstimo consignado,
sendo eles: (1)
nº 329112592-4
;
(2) nº 336012115-0; (3)
nº 336012145-7;
(4)

nº
313813990-6;
(5) nº 329112704-5; (6) nº 329112856-3; (7) nº 3088834448-0.

A
lém
disso, pretende
a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação ao pagamento e
m
danos morais
, sob o fundamento de que
desconhece tais contratações
.

A sentença apelada julgou parcialmente procedentes as pretensões autorais e reconheceu que a contratação dos empréstimos
questionados foi irregular,
pois
os instrumentos contratuais eletrônicos apresentados pela instituição financeira
contém

somente uma fotografia do requerente/apelante como se fosse sua assinatura digital,
desacompanhada de certificação digital, com dados criptografados ou credenciais do demandante
.

Inicialmente,
destaca-se que
por meio da Lei
nº
14.620/2023, que acrescentou o §4º ao art. 784 do CPC/
15
3
,
foi estabelecido
entendimento que vinha se consolidando nos tribunais, no sentido ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, desde que seja possível conferir sua integridade por meio de provedor de assinatura. Nesse ponto, inquestionável que não existe previsão legal que autorize a assinatura eletrônica por meio de
selfie
.

A
demais,
ainda que
exist
a

certa
discricionariedade quanto à escolha do meio eletrônico utilizado na assinatura,
tal
não permite a utilização de toda e qualquer modalidade, mas tão somente aquelas previstas em lei cuja integridade possa ser conferida por provedor de assinatura, o que, na hipótese, não restou devidamente comprovado.

Estabelecida tal premissa,
destaca-se que o Banco apelante comprovou que o
contrato nº
3088834448-0
foi renegociado em 02/09/2019 e passou a figurar com o
nº 329112856-3
, bem como que o
contrato nº
313813990-6

também

foi renegociado em 02/09/2019 e passou a figurar com o
nº 329112704-5
.

Da análise dos instrumentos contratuais, demonstrativos e comprovantes de transferência, não foi possível identificar irregularidades na
s
contrataç
ões acima referidas
, na medida em que não há divergências nos dados cadastrais indicados e a assinatura do requerente/apelante, que, registre-se, não foi objeto de questionamento nos autos, a primeira vista, coincide com aquela aposta nos documentos de identificação constantes nos autos.
Destaque-se
, ainda, que os comprovantes de Transferência El
e
tr
ô
nica (TED) acostadas em ID 8806599 e 8806601
atestam o crédito dos valores contratados em conta poupança indicada pelo requerente (ID 8806586).

Não obstante a regularidade da contratação dos empréstimos referidos, a mesma conclusão não é possível com relação aos contratos de
nº 329112592-4
(ID 8806587)
;
336012115-0
(ID 8806590) e
336012145-7
(ID 8806591).

Consoante estabeleceu a sentença apelada, a
inda que a
instituição financeira recorrente tenha sustentado que a
contratação realizada de modo virtual, com assinatura eletrônica por um autorretrato
seja
válida
, observa-se que não
restou
comprov
ada, de forma
satisfatória, a credibilidade da
s
operaç
ões
.
Senão, vejamos.

Da análise dos autos, observ
a-se
que
o
contrato de
nº 329112592-4

(ID 8806587),
por meio do qual teria sido contratado o empréstimo de R$ 700,26 (setecentos reais e vinte e seis centavos)
foi realizado de forma digital, com biometria facial (
selfie
), sendo que o IP 186.212.125.93, utiliza
do
para os aceites, ciências e para a própria
selfie
, teriam ocorrido na Cidade de Colatina – ES
4
,
ou seja, a contratação
foi realizada
em loca
l

totalmente
diverso e incompatíve
l
com
o local d
a residência
d
o requerente/a
pelante,
que é em Cachoeiro do Itapemirim/ES
.

Ademais, nota-se que
a
suposta
contratação teria
ocorrido
em
apenas 0
2
min
utos

(de
13
h
:50
min
:15
seg
a 13
h
:52
min
:01
seg
)
,
situação que causa estranheza, pois
trata-se de
pessoa idosa
e aposentada,
com 63 anos de idade,
que,
decerto,
possu
i
dificuldades
para
realizar tais procedimentos de forma quase instantânea, tal como
surpreendentemente
ocorreu no caso concreto
.

I
mperioso registrar, ainda, que
o Banco apelante não comprova que o valor oriundo do citado contrato tenha sido disponibilizado em favor do autor/recorrente
, conforme se vê dos documentos acostados em sua contestação.

S
ituação mais estranha ainda, se deu com os contratos de nº
336012115-
0
(ID 8806590) e
336012145-7
(ID 8806591)
.

No contrato de nº
336012115-
0
,
é possível ver que o total financiado, seria de R$ 2.176,61 (dois mil, cento e setenta e seis reais e setenta e um centavos), o qual, acrescido de ju
r
os e do custo efetivo total, passou a ser de R$ 4.342,80 (quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos).

Já no contrato de nº
336012145-7
, o total supostamente financiado foi de R$ 1.975,79 (mil, novecentos e setenta e cinco reais e setenta e nove centavos) e, com os acréscimos de juros e custo efetivo total, alcançou o montante de R$ 3.942,12 (três mil, novecentos e quarenta e dois reais e doze centavos).

Note-se que ambos os contratos (nº
336012115-
0
e nº 336012145-7) foram realizados exatamente no mesmo dia e hora, a saber, 19/05/2020, das de 16h:51min:25seg às 16h:53min:19seg, com a utilização do mesmo IP 177.79.112.52, para os aceites, ciências e para a própria
selfie
, que teriam ocorrido no Estado do Rio de Janeiro, Cidade de Mesquita
5
,
ou seja, a
s
contrataç
ões

fo
ram

igualmente
realizada
s

em loca
l

totalmente
diverso e incompatíve
l
com
o local d
a residência
d
o requerente/a
pelante,
que é em Cachoeiro do Itapemirim/ES
e em tempo extremamente exíguo
de apenas 2 minutos
.

Destaca-se, ainda, que de acordo com os comprovantes anexados pelo Banco apelante e referentes as contratações citadas (nº
336012115-
0
e nº 336012145-7), que podem ser conferidas em ID 8806602 e 8806600, os valores foram
transferidos para a conta nº 000855612
,
diversa da conta do requerente/apelante
, que vem corretamente indicada de acordo com a cópia de seu cartão em ID 8806586.

Não bastassem as discrepâncias já apontadas
, vale anotar, também, que
os valores liberados ao cliente, consoante
as
proposta
s acostadas
, não correspondem ao
s
valor
es
do
s
comprovante
s
de transferência
s
emitido
s
pelo banco
recorrente.

De acordo com o contrato
nº
336012115-
0
(ID 8806590) o valor liberado ao cliente seira
de R$
368,04
(
trezentos e sessenta e oito reais e quatro
centavos), e,
no entanto a TED acostada em ID 8806602 aponta um crédito de
R$
420,61
(
quatrocentos e vinte reais e sessenta e um centavos
) para
conta de terceiro
.

Já no contrato
nº
336012145-7
(ID 88065910),
o valor liberado ao cliente seira
de R$
335,20
(
trezentos e trinta e cinco reais e vinte centavos
), e,
no entanto a TED acostada em ID 8806600 aponta um crédito de
R$
382,93
(
trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos
) para
conta de terceiro
.

Como se pode inferir,
a instituição financeira apelante não
trouxe
aos autos elementos que demonstrassem a regularidade da relação jurídica existente entre as partes,
com relação aos contratos
nº 329112592-4
(ID 8806587)
;
336012115-0
(ID 8806590) e
336012145-7
(ID 8806591).

Destarte,

ao contrário do que sustenta a instituição financeira recorrente,
inexistem
nos autos
elementos robustos para atestar a regularidade da
s
contrataç
ões apontadas
,
não s
endo
suficientes a
juntada
de
selfie
s
e
fotos de
documentos pessoais para atest
á-las
,
posto
que esta
s

ocorre
ram
por meio digital,
que, notoriamente,
se tornou

largamente
utilizado para prática de fraudes,
como as que se apresentam no caso em análise
.

E
sse tem sido,
inclusive,
o entendimento
dos Tribunais Pátrios,

in verbis
:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONTRATAÇÃO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL “SELFIE”. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ASSINATURA NÃO COMPROVADA. IDOSO. HIPERVULNERÁVEL. GEOLOCALIZAÇÃO DISTANTE DA RESIDÊNCIA. FRAUDE.
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 1. Por meio da Lei 14.620/2023, que acrescentou o §4º ao artigo 784 do Código de Processo Civil, passou a existir previsão no sentido de ser admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, desde que seja possível conferir sua integridade por meio de provedor de assinatura. 2. Assim, apesar de existir discricionariedade quanto a escolha do meio eletrônico utilizado na assinatura, isto não permite a utilização de toda e qualquer modalidade, mas tão somente aquelas previstas em lei cuja integridade possa ser conferida por provedor de assinatura.
3. Nesse cotejo, a selfie do autor não tem o condão de demonstrar a regularidade da contratação, pois não encontra respaldo legal, tampouco consta a data em que foi tirada ou permite identificar o titular dos aparelhos móveis utilizados para a realização das operações. Além disso, a geolocalização indicada pela instituição financeira deixa claro que a contratação se deu distante da residência do autor.
4. Desse modo, o dano moral afigura-se cristalino, diante da fraude que resultou na declaração de inexistência do contrato, razão porque a instituição financeira tem o dever de indenizar o consumidor, bem como restituir as parcelas equivalentes ao que foi pago. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AC: 54066289820228090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

EMENTA: CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ATRAVÉS DA CAPTURA DE SELFIE E COORDENADAS GEOGRÁFICAS. INSEGURANÇA DA OPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO.
-
Nas contratações por meios eletrônicos sem a aposição de uma assinatura digital autorizada, cabe à instituição de crédito fazer prova suficiente ao convencimento do julgador da manifestação de vontade da parte com quem contratou – A captura de selfie associada a coordenadas geográficas não é uma prova segura da contratação, mesmo porque não pode ser confundida com a tecnologia conhecida como biometria facial, que depende de prévio cadastro do usuário a bancos de dados públicos ou da própria instituição de crédito
[...].
(TJ-MG – Apelação Cível: 5009381-82.2022.8.13.0342, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 14/12/2023, Data de Publicação: 15/12/2023).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DISCREPÂNCIA NA GEOLOCALIZAÇÃO E ASSINATURA ELETRÔNICA “SELFIE”.
REGRA DO ART. 373, I, DO CPC. CUMPRIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, AO CARÁTER INIBITÓRIO DA CONDUTA E AOS PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-PR 0008206-48.2021.8.16.0130 Paranavaí, Relator: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 25/03/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2024)

BANCO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE NÃO CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E INDEVIDOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM CAPTAÇÃO DE IMAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO, BIOMETRIA FACIAL POR AUTORRETRATO, DEPÓSITO DO EMPRÉSTIMO NA CONTA DA PARTE E ASSINATURA DIGITAL – DISPARIDADES NO EXAME DAS PROVAS –
A contratação dos dois primeiros contratos teria sido realizada em menos de dois minutos de diferença entre elas – Geolocalização diversa e incompatível com a residência do autor
–
Ausência de informação a respeito dos valores que compõem a dívida – Indícios de fraude – Falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva – Dano moral configurado – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP – Recurso Inominado Cível: 1007158-86.2022.8.26.0271 Itapevi, Relator: Mônica Rodrigues Dias de Carvalho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 16/02/2024, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/02/2024).

I
mperioso registrar, ainda, que
[...] Ao fornecedor incumbe um zelo ainda maior no momento da contratação com consumidor idoso (hipervulnerável), sobretudo, no que diz respeito à prestação de informações claras, ostensivas e verdadeiras. Ainda que seja reconhecida a possibilidade de contratação digital, com utilização de biometria facial, o fornecedor deve assegurar uma manifestação de vontade livre e consciente ao consumidor hipervulnerável, prestando-lhes todas as informações necessárias à compreensão do objeto do contrato e de suas implicações [...].
(TJ-MG - AC: 10000220819940001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Cíveis/11º Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2022).

Desse modo, vê-se que
o banco recorrente se desincumbiu do seu ônus de comprovar a regularidade somente de parte das contrataç
ões
impugnadas nos autos, o que leva a reforma parcial da sentença, neste ponto.

De outro lado
, evidente o abalo moral experimentado pelo autor/apelante, haja vista que se viu parcialmente privado de sua verba de aposentadoria em razão dos descontos indevidos efetivados a partir de
vários
empréstimos não contratados, e, ainda, contratados de forma fraudulenta, circunstância que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico.

Para corroborar,
traz-se o
entendimento jurisprudencial sedimentado
por
esse Tribunal
Estadual
, que permite a aplicação no presente caso do dano moral
in re ipsa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DO TJES.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. REFORMA
EX OFFICIO
. AUSÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte possui entendimento de que o desconto em proventos de aposentadoria, em virtude de empréstimo não contratado, possui o condão de gerar danos morais in re ipsa
[...] Acerca do quantum, levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, revela-se adequada a verba indenizatória decorrente do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se encontra apto a mitigar os efeitos decorrentes da lesão a um direito de índole personalíssima, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a capacidade econômica do infrator, além de estar de acordo com os valores arbitrados por este Tribunal em casos análogos. 4. Como se está diante de uma relação extracontratual entre as partes, eis que fora reconhecida a inexistência do débito, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, ao contrário do fixado pelo Juízo a quo [...].
(TJES, Classe: Apelação, 047150097971, Relator: Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon - Relator Substituto: Raimundo Siqueira Ribeiro, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS PRINCIPAL E ADESIVA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECURSO DO BANCO BMG S/A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ÔNUS DO REQUERIDO INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DO INSTRUMENTO RESPECTIVO COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL JUROS MORATÓRIOS RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO BMG DESPROVIDA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA RESTITUIÇÃO EM DOBRO ARTIGO 42 DO CDC RECENTE JULGAMENTO DO ERESP N. 1.413.542/RS DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA NATUREZA VOLITIVA DA CONDUTA MODULAÇÃO DOS EFEITOS INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA APELAÇÃO ADESIVA DE VERA LÚCIA OLIVEIRA DE ALMEIDA CONHECIDA E DESPROVIDA. Apelação cível do Banco BMG S/A 1) Nos contratos de outorga de crédito, seja de empréstimo ou qualquer outra modalidade, assegura-se ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.
2) Sendo defendida pelo banco requerido a higidez da contratação, tratava-se de simples tarefa a comprovação de sua existência e legitimidade, por bastar a juntada do instrumento respectivo, devidamente assinado pela demandante, do que não se desincumbiu, nem ao contestar os pedidos formulados, nem ao ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir. (...) Os descontos indevidos nos proventos da autora, a partir de contratação incomprovada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. 7) No tocante ao quantum indenizatório (R$ 5.000,00), cuja excessividade é sustentada pelo recorrente, também não merece reforma a sentença, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190013752, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS DA PROVA INVERTIDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO MÁ-FÉ CONSTATADA DANOS MORAIS IN RE IPSA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a Autora foi vítima de fraude, na medida em que não celebrou contrato de empréstimo consignado com o banco, de modo que a recusa deste em apresentar o contrato original, inviabilizando a realização da perícia grafotécnica, aponta para a manutenção da declaração de inexistência de relação jurídica e do débito discutido
[...]

4- Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos
[
...
].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Em relação
ao
quantum
arbitrado, conforme os julgados acima transcritos, esse E. Tribunal tem estabelecido que o montante de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
guarda
consonância com
as
situações que envolvem a contratação fraudulenta e consequente desconto indevido de benefício previdenciário, sendo suficiente e razoável, ainda, para reparar o dano e manter o caráter pedagógico da indenização.

Nesse ponto,
i
mperioso destacar que embora o requerente/apelante tenha formulado pedido de ampliação da condenação ao pagamento de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o acolhimento parcial de tal pretensão recursal não implica na procedência, apenas parcial, de seu recurso.

Segundo destaca o C. STJ,
“Em que pese a discrepância entre o valor indicado no pedido e o quantum arbitrado na condenação, não há falar em sucumbência dos autores da demanda, vencedores em seu pedido indenizatório. Incide a orientação que emana da Súmula n. 326/STJ. 3. O valor sugerido pela parte autora para a indenização por danos morais traduz mero indicativo referencial, apenas servindo para que o julgador pondere a informação como mais um elemento para a árdua tarefa de arbitrar o valor da condenação. 4. Na perspectiva da sucumbência, o acolhimento do pedido inicial – este entendido como sendo a pretensão reparatória stricto sensu, e não o valor indicado como referência –, com o reconhecimento do dever de indenizar, é o bastante para que ao réu seja atribuída a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, decerto que vencido na demanda, portanto sucumbente [...]”
(STJ - REsp: 1837386 SP 2019/0014177-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 23/08/2022).
No mesmo sentido
, vide: REsp n. 1.837.386/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022;
AgInt no REsp n. 1.901.134/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021; AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020; AgInt no AREsp n. 1.509.395/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.

Destarte, ao reafirmar a vigência da Súmula 326, o C. STJ sedimenta o entendimento de que o acolhimento ou majoração parcial do pedido de indenização por dano moral, não implica no provimento parcial da pretensão ou provimento parcial do recurso, uma vez que houve o acolhimento
da pretensão material
indenizatória.

Assim, merece reforma a sentença apelada para que seja majorado o dano moral arbitrado na origem.

Quanto a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria do autor/recorrente, destaca-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EAREsp 676.608/RS, de Relatoria do Ministro Og Fernandes,
publicado
30/03/2021, estabeleceu que
“a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
.

Tal entendimento, teve seus efeitos modulados para estabelecer que tal precedente se aplica para as cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, que se deu em 30/03/21 (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021).

Assim,
t
endo a sentença apelada aplicado o precedente vinculante do STJ e, ainda, atentado para o marco temporal indicado, não há razões para alterá-la, nesse ponto
.

Com relação a compensação do valor de R$ 382,93 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) que teria sido creditado em favor do requerente/apelante,
restou demonstrado que
no contrato
nº
336012145-7
(ID 88065910),
a TED acostada em ID 8806600 aponta um
crédito de
R$
382,93
(
trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos
)
para
conta de terceiro
(nº 000855612)
,
uma vez que essa é diversa da conta indicada pelo requerente/apelante em ID8806586.

Assim, não há que se falar em compensação de valor, por não ter sido o mesmo creditado em favor do requerente/apelante, de modo que também
merece reforma a sentença, nesse ponto
.

No tocante ao termo de incidência dos juros moratórios e da correção monetária, embora a instituição financeira apelante sustente que devem incidir a partir do arbitramento, não se pode olvidar que em razão da comprovação de fraude em parte das contratações apontadas nos autos e a consequente inexistência dos contratos que geraram os débitos apontados, configura-se a responsabilidade extracontratual.

Desse modo, os juros e a correção monetária fluem a partir do evento danoso (efetivo prejuízo), nos termos das Súmulas 54 e 43 do STJ, pela SELIC
(AgInt no AREsp n. 2.074.535/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 27/1/2023).

Portanto, firme nas razões exposta,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS

para majorar a condenação em danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de atualização estabelecidos na origem, bem como para excluir a compensação do valor
R$ 382,93 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).

De outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
BANCO PAN S/A

para reconhecer a validade da contratação dos empréstimos representados pelos contratos
nº
3088834448-0

(
renegociado
para
o
nº 329112856-3
)
,
e
nº
313813990-6

(
renegociado
para o

nº 329112704-5
)
, e consequentemente, excluir os respectivos valores creditados em favor do requerente/apelante, do montante a ser restituído ao mesmo
.

Considerando que o apelo interposto por Paulo César de Oliveira Santos foi provido e o interposto pelo Banco Pan S/A foi parcialmente provido, deixo de majorar os honorários sucumbenciais e aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15 (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ).

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

3
§ 4º Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura.

4
IP
186.212.125.93 –
Colatina (
https://www.geolocation.com/pt/index?ip=186.212.125.93#ipresult
)

5
https://www.geolocation.com/pt/index?ip=177.79.112.52#ipresult

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e
DAR PROVIMENTO

ao apelo interposto por
PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA SANTOS

para majorar a condenação em danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de atualização estabelecidos na origem, bem como para excluir a compensação do valor
R$ 382,93 (trezentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos).

De outro lado,
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo interposto pelo
BANCO PAN S/A

para reconhecer a validade da contratação dos empréstimos representados pelos contratos
nº
3088834448-0

(
renegociado
para
o
nº 329112856-3
)
,
e
nº
313813990-6

(
renegociado
para o

nº 329112704-5
)
, e consequentemente, excluir os respectivos valores creditados em favor do requerente/apelante, do montante a ser restituído ao mesmo
.